Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709653-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLEUTON SILVA NOGUEIRA, CLAUDIA PEREIRA DO VALLE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise do instrumento de procuração Id. 3395904, p. 13, observa-se a exigência de o procurador assinar “sempre em conjunto de 02 (dois) procuradores ou por qualquer 01 (um) dos procuradores sempre em conjunto com 01 (um) diretor/administrador da Outorgantes”. Observa-se, ainda, e que o instrumento procuratório foi firmado em 5.12.2019 e é valido por apenas um ano. Feitas essas considerações, intime-se a Agravante para que regularize a representação processual, no prazo de dez dias, sob pena de não admissão do recurso, bem como aponte qual é a decisão agravada, tendo em vista que a última prolatada no processo de origem ocorreu em 12.1.2022 (DJe 14.1.2022). Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora